Tribunal: TJMT
Processo: 1026820-61.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026820-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RAMOS HURTADO (PACIENTE), S. V. L. (VÍTIMA), FRANCISCO RAMOS HURTADO - CPF: 396.504.131-20 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPROS DE VULNERÁVEIS EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CRIMES PRATICADOS DENTRO DO AMBIENTE FAMILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – 2. 1.PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –
ORDEM DENEGADA.

1.

A denúncia imputou ao paciente a prática de crimes de estupros de vulnerável, por cinco vezes, em continuidade delitiva –
art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP,
o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados.

Necessidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta dos fatos delitivos e da periculosidade do agente, que é familiar da vítima (convivente de sua avó).

2.

O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, conforme se extrai do andamento processual.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Paulo José Martins Grama, em benefício de
FRANCISCO RAMOS HURTADO
, atualmente recolhido na Unidade Prisional de Cáceres, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos nº 1240-28.2020.8.11-0006, código nº 260824.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde o dia
27/04/2020
acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A, do Código Penal.

Em suas razões, o impetrante sustentou, em síntese, que não subsistem os pressupostos autorizadores da segregação preventiva, ressaltando a necessidade de revisão da prisão, com fundamento no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como o desaparecimento do
periculum libertatis
em virtude de a vítima [neta de sua companheira] não residir mais na mesma casa desde o mês de março.

Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.

A liminar vindicada foi indeferida no dia 18/10/2020 (id. 71219459). N
o dia 21/12/2020 aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 71418498).

Nesta
instância revisora
, o Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine

(id. 72731952), manifestou
pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Do exame dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na gravidade dos fatos delitivos,
consoante se depreende dos termos da denúncia, a qual imputou ao paciente a prática de crimes de estupros de vulnerável,
por cinco vezes
,
em continuidade delitiva
–
art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP,
o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados
(id. 71147956).

Nesse sentido, considerando que no presente
habeas corpus
o impetrante apenas reitera alegações sem que tenha ocorrido a modificação de circunstância que justifique a realização de novo exame, não conheço do
writ
nessa parte.

Isso porque, verifico que a legalidade e adequação da prisão preventiva do paciente já foi examinada nos autos do
habeas corpus

1010070-81.2020.8.11.0000
, de minha relatoria, tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 3ª Câmara Criminal, em julgamento realizado em
24/06/2020
.

Por conseguinte, o impetrante interpôs o
habeas corpus
1015681-15.2020.8.11.0000
, o qual não foi conhecido, em decisão monocrática proferida por este Relator, no dia
28/07/2020
, por ser manifestamente incabível, s
egundo o artigo 932, I, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao
writ.

Igualmente, o
Habeas Corpus

nº
1018005-75.2020.8.11.0000
, não foi conhecido, pelos mesmo fundamento, em decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito, no dia
03/09/2020
.

Nesse sentido, considerando que no presente
habeas corpus
o impetrante apenas reitera tais alegações sem que tenha ocorrido a modificação de circunstância que justifique a realização de novo exame, não conheço do
writ
nessa parte.

No tocante à alegada inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, destaco, de início o que dispõe a literalidade da norma:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Ora, a prisão foi decretada no mês de abril, e, desde então, o Magistrado de origem indeferiu, fundamentadamente, os pedidos de concessão da liberdade provisória formulado em favor do paciente e, ainda, reavaliou a necessidade da segregação em
14/12/2020
, conforme informa o impetrante na inicial, sem contar as vezes em que está instância revisora já avaliou a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Verifico, assim, que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pelo presente
habeas corpus
, porque foi realizada a reavaliação periódica acerca da necessidade da prisão preventiva, nos termos em que preconizado na lei processual penal.

Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, também não assiste razão ao impetrante.

Relembro que, conforme assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual constrangimento ilegal baseado nesse fundamento
“não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(AgRg no HC 620.877/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Ademais, a douta magistrada de primeiro grau aduz nas informações, que a audiência de instrução e julgamento será designada em data próxima: “(...)Por fim, este Juízo determinou o retorno dos autos após o recesso forense para designação da audiência de instrução e julgamento.(...)” (id.
71418498
).

Logo, a princípio, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, deixando clara a insuficiência de medidas alternativas, tais como comparecimento em juízo, proibição de frequentar determinados locais e recolhimento meramente domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021